Tribunal: TJMT
Processo: 1055877-19.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055877-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARINE CORREA SIQUEIRA - CPF: 031.452.451-71 (RECORRENTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), CICERA DE OLIVEIRA SOBRINHO - CNPJ: 42.911.363/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1055877-19.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1055877-19.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Karine Correa Siqueira.

Recorrido:

Cicera de Oliveira Sobrinho - ME

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. REEMBOLSO NÃO EFETUADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido, condenando a empresa a título de danos materiais, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais. O recurso busca a reforma parcial da decisão para reconhecer o dano moral e fixar indenização no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a falha na prestação de serviço, decorrente da não entrega do produto e ausência de reembolso, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

4.

A não entrega do produto adquirido e a ausência de reembolso evidenciam falha na prestação de serviço, afrontando os direitos do consumidor e configurando prática abusiva.

5.

O dano moral se caracteriza quando a conduta ilícita da fornecedora ultrapassa o mero descumprimento contratual, impondo ao consumidor transtornos e frustrações que afetam sua dignidade e legítima expectativa.

6.

A demora na solução da controvérsia, a ausência de resposta da empresa e a frustração da consumidora, que tentou resolver a questão administrativamente sem sucesso, justificam a indenização por danos morais.

7.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito da vítima e garantindo efeito pedagógico à condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A não entrega do produto adquirido e a ausência de comprovação do reembolso configuram falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

2.

A responsabilidade do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de culpa.

3.

A demora injustificada na solução da controvérsia na via administrativa, aliada à ausência de resposta da fornecedora, caracteriza desídia e reforça a necessidade de reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigo 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1, DJe nº 11.799, págs. 14/15, de 1º/10/2024; N.U 1036373-90.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025; N.U 1064103-76.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1055877-19.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1055877-19.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Karine Correa Siqueira.

Recorrido:

Cicera de Oliveira Sobrinho - ME

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de

Karine Correa Siqueira

Ação:
de Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito por Vício de Serviço.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.
225058212
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa recorrida ao pagamento
R$740,00 (setecentos e quarenta reais)
a título de dano material e indeferiu o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(
Id

268369752
)
:
requer a reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), diante da falha de prestação de serviço da empresa.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1055877-19.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1055877-19.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Karine Correa Siqueira.

Recorrido:

Cicera de Oliveira Sobrinho - ME

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para ser julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de dano moral em relação ao não recebimento do produto
adquirido pela consumidora
.

Da narrativa inicial a autora alega que efetuou em 23/08/2023 efetuou a compra de uma bancada de madeira para um lavabo, no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), com entrega prevista 31/08/2023, todavia, nunca recebeu o produto, assim como não houve o reembolso.

Assevera que tentou por inúmeras vezes resolver a pendência na via administrativa, contudo, não obteve êxito.

Em contraponto, a empresa recorrida deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como deixou de apresentar contestação, sendo-lhe aplicados os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se dos autos
ser incontroverso que a recorrente adquiriu os produtos em
23/08/2023
e efetivou o pagamento por meio de Pix conforme comprovantes em Id.

268369320 e Id. 268369319, e que solicitou o reembolso de acordo com a solicitação em Id. 268369322.

Imperioso ressaltar que o estorno/reembolso do valor pago pela autora até o momento não foi efetivado, desse modo, o defeito na prestação de serviço da empresa é notório, devendo ser equacionada a sua responsabilização no fato de que não acostou em sua defesa qualquer documento capaz de provar que tenha mantido contato com a consumidora, ou que tomou providência imediata, ou tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto dentro do prazo, logo não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil).

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrente, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrida, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da empresa recorrida, dos danos sofridos pelo recorrente e do nexo de causalidade entre ambos, está
configurado o dano moral no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa em solucionar a controvérsia na via administrativa, a despeito da tentativa da consumidora.

Outrossim, a responsabilidade da recorrida é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“
Artigo 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E ainda de acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento:

“RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE.
PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A responsabilidade da Reclamada é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, por falha na prestação do serviço, uma vez que não comprovou a entrega do produto nem apresentou provas que afastassem essa responsabilidade.
A comprovação do pagamento e das conversas mantidas exclusivamente através da plataforma da Reclamada evidencia a falha na prestação do serviço, configurando-se o dever de indenizar.
O dano moral é in re ipsa, decorrente da frustração e dos transtornos suportados pelo Reclamante diante da ausência de solução administrativa por parte da Reclamada.
O valor da indenização por danos morais foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido em patamar adequado. (N.U 1036373-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REEMBOLSO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais, condenando a empresa ao pagamento do valor correspondente ao produto não entregue e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O recurso busca a reforma parcial da decisão para reconhecer a ocorrência de dano moral e fixar indenização correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a falha na prestação de serviço configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente da comprovação de culpa. 4.
A não entrega do produto adquirido pelo consumidor, aliada à ausência de comprovação inequívoca do reembolso, configura falha na prestação de serviço e afronta os direitos do consumidor. 5. O dano moral se configura quando a conduta ilícita da fornecedora ultrapassa o mero descumprimento contratual e impõe ao consumidor transtornos e frustrações que afetam sua dignidade e legítima expectativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A não entrega do produto adquirido e a ausência de comprovação do reembolso configuram falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais. (...) (N.U 1064103-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”

Diante desse contexto,
devida é a indenização ao autor, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela empresa, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, deve ser levadas em consideração a peculiaridade do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é cabível indenização a título de danos morais, que fixo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025